Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701056-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGEI KALUPNIEK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos n. 0725288-15.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em resumo, alega o agravante que sua reprovação no programa de residência médica em Anestesiologia foi arbitrária e desrespeitou as normas vigentes. Destaca-se a ausência de adaptações adequadas à sua condição de pessoa com deficiência visual, a não observância do procedimento de plano de recuperação, conforme estabelecido pela Portaria no 493 de 08 de junho de 2020, e a falta de comunicação formal acerca de sua reprovação. Ademais, salienta-se a violação do artigo 50 da Lei no 9.784/99, que exige a devida motivação dos atos administrativos, e o descumprimento das disposições sobre acessibilidade previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em face disso, requer-se a reforma da decisão a quo, a fim de assegurar o prosseguimento do agravante no programa. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Este magistrado reconhece a gravidade das alegações que apontam para uma possível negação de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à acessibilidade e à igualdade de tratamento em ambiente educacional. Tais questões demandam uma investigação minuciosa para que sejam verificadas com atenção, a fim de assegurar que não apenas os padrões acadêmicos e profissionais sejam mantidos, mas também que sejam respeitados os direitos das pessoas com deficiência. O agravante alega que não foram providenciadas as adaptações adequadas, conforme exigido por legislação específica sobre direitos de pessoas com deficiência, o que poderia ter comprometido a igualdade de condições durante o processo de avaliação. Entretanto, para a concessão da tutela de urgência, não basta a mera alegação; é necessário que haja indícios suficientes de que as inadequações alegadas influenciaram de forma determinante os resultados adversos obtidos pelo agravante. No caso, a probabilidade do direito é analisada atentando-se à presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa presunção implica que os atos praticados pela administração pública são considerados legítimos e verdadeiros até prova em contrário, cabendo ao requerente o ônus de provar que tais atos são ilegítimos ou incorretos. Até o presente momento, as provas apresentadas não são suficientemente robustas para concluir que a reprovação do agravante se deve exclusivamente às falhas na adaptação ao programa para sua deficiência visual (cegueira unilateral), ou a outros vícios alegados, como a falta de observância dos procedimentos de plano de recuperação e a inadequada motivação dos atos administrativos conforme exigido pela legislação. Ademais, a relevância da função desempenhada por um médico anestesiologista impõe um alto padrão de competência e habilidade que deve ser comprovado de forma inequívoca. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão relativa a ilegalidade do desligamento do agravante do programa de residência médica. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito